Tribunal: TJES
Processo: 0019153-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019153-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

APELADO: MEDCARDIO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NEGATIVA DE PAGAMENTO FUNDADA EM PREENCHIMENTO INCORRETO DE GUIAS E SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou procedente o pedido formulado na inicial de ação de cobrança, condenando a operadora ao pagamento de R$ 34.538,89, ao reconhecer a realização do procedimento médico autorizado previamente e considerar indevida a glosa promovida pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o preenchimento equivocado das guias de autorização e honorários inviabiliza a cobrança pelos serviços prestados; (iii) determinar se a comunicação do erro, feita dentro do prazo contratual de 90 dias, afasta a alegação de intempestividade e autoriza a condenação ao pagamento dos valores glosados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de julgamento antecipado do feito não configura cerceamento de defesa quando o juiz verifica que os elementos documentais constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento, conforme entendimento consolidado do STJ.

A controvérsia sobre a legitimidade da glosa está centrada no cumprimento das obrigações contratuais relativas ao prazo e à forma de apresentação das faturas, não exigindo prova pericial de natureza médica, sendo, portanto, desnecessária a dilação probatória requerida.

O equívoco no preenchimento das guias de solicitação e honorários foi tempestivamente comunicado à operadora por e-mail, dentro do prazo contratual de 90 dias previsto na cláusula 5.1.3, o que afasta a alegação de intempestividade.

A recusa da operadora ao pagamento, mesmo diante da confirmação da realização do procedimento autorizado e da regularização das informações, caracteriza afronta à boa-fé contratual (CC, art. 422) e configura enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

A sentença de procedência se revela correta ao reconhecer a legitimidade da cobrança e condenar a operadora ao pagamento dos honorários devidos à prestadora dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

A comunicação tempestiva do erro no preenchimento das guias de autorização e honorários afasta a alegação de descumprimento contratual quanto ao prazo para apresentação das faturas.

A negativa de pagamento por erro formal sanado dentro do prazo contratual viola a boa-fé objetiva e configura enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.412.119/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação de cobrança
ajuizada por
MEDCARDIO LTDA
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 34.538,89 (trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), sob o fundamento de que houve autorização prévia do procedimento médico objeto da cobrança, sendo ilegítima a glosa efetuada pela operadora de plano de saúde.

Em suas razões (id. 12225849), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a sentença é nula, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial, que era essencial para averiguar a regularidade dos valores glosados em conformidade com o contrato; (ii) a apelada descumpriu as normas contratuais para o faturamento do serviço, sendo a recusa ao pagamento legítima e amparada pelo princípio da autonomia da vontade; (iii) a condenação em honorários é indevida, pois, com base no princípio da causalidade, a apelante não deu causa à propositura da demanda.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

De início, não viceja a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Isso porque, em relação ao julgamento antecipado da lide, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

No caso, depreende-se que a tese de defesa se alicerça na glosa realizada em relação aos pagamentos pleiteados pela apelada, sob fundamento de que a
conta hospitalar
fora por ela encaminhada fora do prazo, de modo que a perícia
médica
pleiteada por intermédio do id. 12224531 em nada colaboraria com a solução da controvérsia, porquanto a questão instaurada diz respeito, tão somente, à obediência dos prazos contratuais.

É de se dizer, portanto, que a prova pericial pleiteada – de natureza médica – não se mostrava apta a esclarecer o ponto central da controvérsia, que não reside na efetiva prestação do serviço ou na técnica adotada, mas sim na responsabilidade pelo erro de codificação do prestador, cuja solução é alcançável mediante análise daquilo que está suficientemente esclarecido nos autos,
não havendo falar em cerceamento de defesa
.

Ultrapassada tal questão, a controvérsia recursal cinge-se a decidir se a fatura encaminhada pela apelante à apelada atende aos requisitos estabelecidos no
contrato de credenciamento
celebrado entre as partes e se é possível a negativa de pagamento sob fundamento de que a
fatura
fora encaminhada fora do prazo contratual.

É incontroverso nos autos, porquanto admitido na própria inicial, o fato de que a apelada, no momento de preenchimento do pedido de autorização do procedimento cirúrgico realizado em prol do paciente
Luis Carlos Fernandes Bambini
, indicou, de forma equivocada, em campos dos requerimentos, quem figuraria como
contratado
e, consequentemente,
destinatário dos honorários médicos
a serem pagos, fazendo constar, da mesma forma que no campo de local de realização do procedimento, o
Hospital Meridional
, conforme
guia de honorários
de fl. 70.

Lado outro, as guias de fls. 71-72 indicam que ora fora indicado como
contratado
o
Hospital Meridional
nas guias de autorização e de honorários, ora apontam o referido
Hospital
(campo “14”), ora indicam que a contratada era a apelada (Medcardio Ltda - campo “30”)

E uma vez verificado o incontroverso equívoco no momento de preenchimento das guias, o fato foi comunicado à apelada, pela equipe administrativa do
Hospital Meridional
, conforme se extrai do e-mail de fl. 64, ao início das tratativas de correção em 04.03.2020, ou seja, dentro do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no item 5.1.3 assim redigida,
in litteris
:

5.1.3
Os valores decorrentes de procedimentos realizados deverão ser apresentados no periodo máximo de 90 (noventa) dias, a contar de sua realização, sob pena de serem considerados quitados pela CREDENCIANTE, precluindo o CREDENCIADO ao direito de cobrá-los da CREDENCIANTE administrativamente ou judicialmente
.

Nesse contexto, não apenas a informação de equívoco no preenchimento das guias foi apresentada de forma tempestiva, mas também é de se dizer que a aplicação da cláusula em comento viola o dever geral de boa-fé (CC, art. 422), ao que se alia, tal como afirmado na inicial, a circunstância de dar azo a enriquecimento sem causa por parte da apelante (CC, art. 884).

Destarte, uma vez informado o equívoco no preenchimento das guias, conforme denota o e-mail de fl. 64, com a correção daquele que seria, efetivamente, o
contratado
, não há falar em negativa de pagamento com fundamento na superação do prazo contratualmente estabelecido.

Daí porque reponta escorreita a sentença que, diante da incontroversa realização do procedimento cirúrgico, pelo corpo clínico da apelada, em prol de paciente ao vinculado ao plano de saúde apelado, assim como o preenchimento dúbio das
guias de solicitação
(fls. 70-72), posteriormente comunicado ao plano, concluiu não haver justificava para a negativa do pagamento dos respectivos honorários, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)